Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALORES RECONHECIDOS E PERSEGUIDOS EM DEMANDA EXECUTIVA. CONSOLIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença subjacente tem como objeto o adimplemento de verba honorária devida ao patrono dos requeridos na ação originária, que foi proposta pelo ora agravante.
2. Os honorários de sucumbência restaram fixados 12% (doze por cento) do proveito econômico, que, segundo a parte dispositiva do voto condutor, “corresponde ao valor remanescente para o cumprimento integral das obrigações dos réus (juros moratórios, saldo de correção monetária e multa)”.
3. A considerar que o recorrente buscou a satisfação do crédito de R$ 457.543,64 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) contra os demandados, relativo aos valores dos débitos alusivos aos resíduos de juros de mora, correção monetária e multa contratual, deve ser esse o montante a ser admitido como base para a incidência dos honorários discutidos na origem, uma vez que reflete o real proveito econômico obtido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.